Tribunal: TJDFT
Processo: 0714716-98.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-29

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE RESISTÊNCIA E DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo acusado contra sentença condenatória que o condenou pelos crimes de resistência e desacato, previstos nos arts. 329, caput, e 331 do Código Penal. O réu foi condenado após ofender e resistir à execução de ato legal por funcionários públicos, conforme consta nos depoimentos colhidos na fase processual.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a materialidade e autoria dos crimes de resistência e desacato foram devidamente comprovadas. Em especial, se os depoimentos dos policiais que presenciaram o flagrante são suficientes para embasar a condenação.
III. Razões de decidir
3. As provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, incluindo os depoimentos dos policiais, foram consideradas robustas e em consonância com as demais provas produzidas.
4. O crime de resistência não exige a lesão ao funcionário público, sendo suficiente a oposição injustificada, mediante ameaça ou violência, à execução de ato legal (art. 329 do CP).
5. O crime de desacato se configura pela ofensa ou menosprezo ao funcionário público no exercício de suas funções, conforme previsto no art. 331 do CP.
IV. Dispositivo e tese
6. Apelação criminal conhecida e não provida. Condenação mantida.
Tese de julgamento:
"1. A comprovação da autoria e materialidade dos crimes de resistência e desacato, com base em depoimentos de policiais colhidos sob contraditório, é suficiente para embasar a condenação.
2. O crime de resistência não exige efetiva lesão ao funcionário, bastando a oposição injustificada com ameaça ou violência.
3. O desacato ocorre quando há ofensa ao funcionário público no exercício de suas funções, nos termos do art. 331 do CP."
---
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 329 e 331.